Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-62.2025.8.11.0020
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001022-62.2025.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADEVALDO ROSA DE LIMA - CPF: 094.287.038-77 (APELANTE), KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.053.056-60 (ADVOGADO), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEVALDO ROSA DE LIMA - CPF: 094.287.038-77 (APELADO), KELIA ROCHA REZENDE MACHADO - CPF: 790.981.851-34 (ADVOGADO), KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - CPF: 045.053.056-60 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), JANAINA HELOYSA SANTOS - CPF: 830.139.971-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização substitutiva por licença-prêmio não usufruída. A decisão reconheceu o direito à indenização apenas quanto ao período aquisitivo de 2017 a 2022 e rejeitou o pedido referente ao interstício de 1997 a 2002, com sucumbência recíproca.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (
i
) saber se é devida a indenização substitutiva pela licença-prêmio não usufruída no período aquisitivo de 2017 a 2022, mesmo diante de aposentadoria voluntária e de previsão restritiva em decreto estadual; e (
ii
) saber se subsiste o pedido indenizatório relativo ao período de 1997 a 2002, diante da alegação recursal de ausência de fruição do benefício e dos registros administrativos existentes.

III. Razões de decidir:

3. O estatuto dos servidores estaduais assegura a licença-prêmio ao servidor que implementa os requisitos legais, não havendo previsão legal de perda do direito em razão de aposentadoria voluntária. Por isso, decreto regulamentar não pode restringir direito previsto em lei nem criar hipótese de renúncia tácita não estabelecida pelo diploma legal.

4. Quanto ao período de 1997 a 2002, a alegação de que a licença-prêmio teria coincidido com férias ou recesso escolar foi apresentada apenas em grau recursal, sem submissão prévia ao juízo de origem, o que configura inovação recursal. Além disso, os registros administrativos constantes dos autos indicam a fruição da licença-prêmio, e a publicação tardia do ato administrativo não é suficiente, por si só, para afastar a presunção de legitimidade e veracidade desses assentamentos.

5. Quanto ao período de 2017 a 2022, é devida a indenização substitutiva, porque a aposentadoria tornou impossível a fruição da licença-prêmio já adquirida. Nessa hipótese, a verba possui natureza indenizatória e impede o enriquecimento sem causa da Administração.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos não providos.

Tese de julgamento
: “O estatuto dos servidores assegura a licença-prêmio ao servidor que preenche os requisitos legais, não podendo decreto regulamentar restringir direito previsto em lei.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11; Lei Complementar Municipal n. 091/2005, arts. 14, 15, 16 e 29; Lei Orgânica Municipal, art. 93, § 1o, inciso “a”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível com remessa necessária n. 0003688-48.2018.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.3.2020, publicado no DJe 17.3.2020; TJMT, recursos de apelação cível principal e adesivo n. 0004048-85.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17.12.2019, publicado no DJe em 12.2.2020; PUIL n. 413/RS, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11.4.2018, publicado no DJe em 18.4.2018.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por
ADEVALDO ROSA DE LIMA
e
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT
contra a sentença (Id. 342951893) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com cobrança n. 1001022-62.2025.8.11.0020, ajuizada pelo primeiro apelante em face da segunda, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização substitutiva pela licença-prêmio não usufruída, apenas em relação ao período aquisitivo de 2017 a 2022, rejeitando-se a pretensão alusiva ao interstício de 1997 a 2002.

Condenou, ainda, ambas as partes ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, em razão da sucumbência recíproca.

Como razões recursais, o apelante ADEVALDO ROSA DE LIMA (Id. 342951894) sustenta que não houve efetivo gozo da licença-prêmio referente ao período de 1997 a 2002, notadamente porque o lapso indicado teria coincidido com o período de recesso/férias docentes. À vista disso, requer o provimento integral da pretensão inicial, com o reconhecimento do direito à indenização correspondente ao período mencionado.

A instituição de ensino apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 342951903, pelo não provimento do recurso.

A apelante UNEMAT (Id. 342951900), por sua vez, defende que o pedido referente ao período de 2017 a 2022 deve ser julgado improcedente, ao argumento de que, tendo o servidor se aposentado voluntariamente, incidiria a vedação contida no artigo 20 do Decreto Estadual n. 90/2019, circunstância que afastaria o direito à indenização e caracterizaria renúncia tácita ao benefício. Ao final, requer a improcedência integral da ação.

O servidor apelado apresentou contrarrazões no movimento de Id. 342951904, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 341824383, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ADEVALDO ROSA DE LIMA e FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT contra a sentença (Id. 342951893) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com cobrança n. 1001022-62.2025.8.11.0020, ajuizada pelo primeiro apelante em face da segunda, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar a parte ré ao pagamento de indenização substitutiva pela licença-prêmio não usufruída, apenas em relação ao período aquisitivo de 2017 a 2022, rejeitando-se a pretensão alusiva ao interstício de 1997 a 2002.

Em suas razões recursais, a UNEMAT pugna pela improcedência integral da ação, sob o argumento de que, nos casos de aposentadoria voluntária, incide a vedação prevista no artigo 20 do Decreto Estadual n. 90/2019, o que afastaria o direito à indenização substitutiva quanto ao período aquisitivo de 2017 a 2022. De seu turno, o autor busca a reforma parcial da sentença, com o reconhecimento do direito à conversão em pecúnia da licença-prêmio referente ao interstício de 1997 a 2002.

Nessa perspectiva, embora distintos quanto à extensão da insurgência, os recursos apresentam inequívoca interdependência material, porquanto convergem sobre a mesma relação jurídica de direito material, atinente à existência, fruição e eventual indenização de licença-prêmio não usufruída, circunstância que recomenda sua apreciação conjunta.

Pois bem.

A Constituição da República Federativa do Brasil, ao prever, no artigo 18, a autonomia dos entes federativos e, no artigo 39,
caput
, atribuir-lhes a instituição, no âmbito de suas competências, de regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional, evidencia que a organização do regime funcional de seus servidores insere-se na esfera de autonomia político-administrativa de cada ente.

No âmbito dessa competência constitucional, o Estado de Mato Grosso disciplinou o regime jurídico de seus servidores por meio da Lei Complementar Estadual n. 04/1990, a qual, em seus artigos 109 e seguintes, prevê a licença-prêmio por assiduidade, assegurando ao servidor, após cada quinquênio ininterrupto de efetivo exercício no serviço público estadual, o direito ao benefício, além de estabelecer as hipóteses de impedimento à sua aquisição, bem como regras pertinentes à sua fruição e aos seus efeitos funcionais.

De outro lado, o Decreto Estadual n. 90/2019, responsável pela regulamentação do benefício, dispõe, em seu artigo 20,
caput
, que, em caso de vacância, haverá indenização das licenças-prêmio não gozadas, excetuando, entre outras hipóteses, a aposentadoria voluntária, além de prever, no § 1o, a configuração de renúncia tácita caso o servidor não usufrua a licença antes do desligamento voluntário.

Sucede que o ato regulamentar não pode inovar na ordem jurídica, criando hipótese restritiva não contemplada na lei de regência. Assim, se a legislação estatutária reconhece o direito à licença-prêmio uma vez implementados os requisitos legais, não se mostra juridicamente admissível que decreto venha a instituir causa autônoma de perda do direito ou de renúncia presumida, sob pena de extrapolação do poder regulamentar e afronta ao princípio da legalidade administrativa.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal de Justiça:

“[...]
5. O Decreto Estadual n. 90/2019 não pode inovar no ordenamento ao prever renúncia tácita, por se tratar de norma secundária que extrapola os limites do poder regulamentar, violando o princípio da legalidade (art. 129, IX, da Constituição Estadual).
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1002399-73.2023.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.6.2025, publicado no DJe em 17.6.2025).

Nessa perspectiva, considerando que a legislação estatutária não prevê a aposentadoria voluntária como causa de extinção do direito à licença-prêmio já adquirida, não há como afastar o direito referente ao período de 2017 a 2022, sendo inadmissível que ato normativo infralegal inove para suprimir ou restringir direito conferido por lei.

Acresce que a condenação imposta na origem não se funda em mera conversão facultativa da licença em pecúnia por opção do servidor, mas em indenização substitutiva decorrente da impossibilidade de fruição de licença-prêmio já implementada, em razão da aposentadoria. Nessa hipótese, a solução indenizatória se justifica para impedir que a Administração se beneficie da prestação laboral sem a correspondente fruição do direito funcional adquirido, o que afastaria, de modo inequívoco, a vedação ao enriquecimento sem causa do Poder Público.

Por conseguinte, deve ser mantida a condenação ao pagamento da indenização relativa à licença-prêmio não usufruída do período aquisitivo de 2017 a 2022.

No que toca ao interstício de 1997 a 2002, constata-se que a insurgência do autor, por ocasião da petição inicial (Id. 342951399) e da impugnação à contestação (Id. 342951890), limitou-se, substancialmente, a sustentar que a publicação tardia do ato administrativo inviabilizaria o gozo da licença-prêmio. Somente em sede recursal passou a parte apelante alegar que o período formalmente destinado à fruição do benefício coincidiria com recesso/férias docentes, circunstância que configuraria supressão do direito.

Diante disso, a referida tese não foi submetida à apreciação do d. Juízo de primeiro grau, configurando manifesta inovação recursal, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito, esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo já decidiu, sob minha relatoria, que “[...]
a inovação recursal ocorre quando a parte apresenta, em sede de apelação, argumentos, fundamentos ou documentos novos que não foram submetidos à análise do juízo de primeiro grau
[...]”. (TJMT, apelação cível n. 1004999-72.2023.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07.8.2024, publicado no DJe em 12.8.2024).

Ainda que assim não fosse, subsistem hígidos os fundamentos da sentença, uma vez que os autos contêm registros administrativos suficientes a evidenciar o gozo da licença-prêmio referente ao quinquênio de 1997 a 2002, notadamente o assentamento funcional relativo à Portaria n. 779/UNEMAT/09, de 13.11.2009, que fixou a fruição do benefício no período de 16.11.2009 a 13.2.2010, bem como a posterior publicação oficial confirmatória.

Cumpre assinalar, ainda, que a publicação tardia do ato administrativo, levada a efeito apenas em 2013, não basta, por si só, para descaracterizar o gozo da licença-prêmio no período expressamente consignado nos assentamentos funcionais. Eventual demora na publicidade do ato pode revelar irregularidade administrativa de ordem formal, mas não é suficiente, isoladamente, para afastar a presunção de legitimidade dos registros que indicam a fruição do benefício, sobretudo quando ausente demonstração concreta de que o servidor permaneceu em efetivo exercício no respectivo intervalo ou de que a licença tenha sido juridicamente inexistente, não se podendo cogitar, nessa senda, de presunção jurídica de coincidência do lapso com férias ou recessos escolares.

Desse modo, à míngua de prova produzida em momento oportuno e capaz de desconstituir a presunção de legitimidade e veracidade dos registros administrativos do gozo da licença-prêmio, deve ser mantida a improcedência do pedido indenizatório quanto ao período de 1997 a 2002.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos por ADEVALDO ROSA LIMA (Id. 342951894) e pela FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT (Id. 342951900), mantendo-se incólume a sentença proferida pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 2% (dois por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, mantida a sucumbência recíproca estabelecida na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026